Tribunal: TJSP
Processo: 1006295-57.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade, contradição, omissão e erro material não verificados - Discordância com relação ao julgado - Teses de apelo devidamente apreciadas - Mera discordância do julgado - Caráter infringente - Embargos rejeitados